Tribunal: TJES
Processo: 0023698-09.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023698-09.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DANIEL ANDRADE e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL.

I. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, assevera ser cabível a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação por correios e por oficial de Justiça.

II. No caso, operada a tentativa sem êxito, revelou-se cabível a citação por edital.

III. Dispõe o enunciado de súmula 14 do STJ arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

IV. Recurso de José Daniel Andrade conhecido e desprovido. Recurso do Município de Vitória conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de José Daniel Andrade e conhecer e dar provimento ao recurso do Município, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0023698-09.2016.8.08.0347

APELANTE/
APELADO
:

JOSÉ DANIEL ANDRADE

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

J
UIZ DE DIREITO: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

R
ELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ DANIEL ANDRADE, em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITORIA/ES nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, cujo
decisum
rejeitou os embargos e condenou o contribuinte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigidos a partir da fixação e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o José Daniel Andrade, por intermédio da Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, aduz a nulidade do comando sentencial por vício da citação editalícia realizada na Ação Executiva (Processo 0025555-94.2013.8.08.0024) sem a promoção das diligências prévias necessárias para a localização do executado.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

O Município de Vitória, por sua vez, apelou pleiteando a revisão do termo inicial da correção monetária incidente sobre os honorários advocatícios, que no seu entender, deveria ser a partir do ajuizamento, conforme súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões.

Compulsando os autos, verifico ser incontroverso que após o insucesso da citação pessoal do contribuinte em duas oportunidades, em endereços distintos, este não fora encontrado no endereço informado ao Fisco Municipal, o que acarretou no deferimento do pedido de citação por edital, por depreender o Juízo
a quo
encontrar-se o executado em local incerto e não sabido.

Dispõem os incisos I e II do artigo 256 do CPC que a citação por edital será feita: “I – quando desconhecido ou incerto o citando; II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando”.

Não se olvida que tal modalidade citatória é excepcional e só deve ser utilizada em casos restritos, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a matéria devolvida já resta pacificada pelo e. Superior Tribunal de Justiça tanto em Súmula quanto em julgamento operado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de tal modo que se admite a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as tentativas por Correios e por Oficial de Justiça, senão vejamos:

Súmula 414, STJ.
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.
1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2.
Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (
STJ
; REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A hipótese dos autos amolda-se àquilo que é exigido pelo e. Superior Tribunal de Justiça para fins de efetivar citação editalícia, uma vez operada a prévia tentativa de citação em modalidade diversa, a revelar-se, portanto, o acerto do comando sentencial.

Destaco que para além do endereço cadastrado junto a Municipalidade, também foi diligenciado no endereço de cadastro na Receita Federal, conforme apontado pelo Município de Vitória.

Este é, também, o posicionamento já pacífico desta Corte estadual sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL PRÉVIA TENTATIVA FRUSTADA NAS OUTROS MODALIDADES PREVISTAS EM LEI AFIRMAÇÃO DO EXEQUENTE QUE O EXECUTADO ENCONTRA-SE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é cabível a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de Justiça, permanecendo hígido o referido posicionamento. 2.
Recurso provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001394, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 11/07/2019)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.. TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA ARTIGO 8º DA LEI 6830/80. OBSERVÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, da relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 487743 PR, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 30/09/2016.)
2.
A Súmula 414 do STJ dispõe que: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
3. Frustradas as tentativas de citação pelo correio e por oficial de justiça, é cabível a citação por edital, conforme determina o artigo 8º, da Lei 6.830/80.
(...)
5.
Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 030140021152, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Portanto, considerando as infrutíferas diligências na tentativa de citação pessoal do contribuinte, restaram atendidos os requisitos legais para a citação editalícia na demanda executiva fiscal.

Relativamente ao apelo do Município de Vitória, é vinculante seu provimento, haja vista que a compreensão está fundamentada em súmula da Corte Cidadã, vejamos:

“
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.
” (SÚMULA 14, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/11/1990, DJ 14/11/1990, p. 13025)

A despeito de antiga a orientação retrotranscrita, não houve modificação de entendimento,
ex vi
AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.

Posto isto, sem qualquer delonga conheço e nego provimento ao recurso ao recurso interposto por José Daniel Andrade, oportunidade em que majoro para o total de 11% a verba honorária sucumbencial. Por outro lado, conheço e dou provimento ao recurso do Município de Vitória para alterar o termo inicial dos honorários advocatícios fixados em seu favor.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto por
José Daniel Andrade e
DAR PROVIMENTO a
o recurso interposto pelo Município de Vitória, no sentido de
alterar o termo inicial dos honorários advocatícios fixados em seu favor.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 11%, em desfavor do recorrente
José Daniel Andrade
.

Acompanho o voto de relatoria.